Tribunal: TJMT
Processo: 1016530-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016530-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AGUIMAR PEREIRA SOBRINHO JUNIOR - CPF: 631.312.421-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Requisitos subjetivos. Desprovimento.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do Código Penal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao livramento condicional, mesmo tendo cumprido mais de dois terços da pena, considerando faltas disciplinares graves ocorridas há mais de três anos.

III. Razões de decidir
3. O art. 83 do Código Penal exige, além do cumprimento de dois terços da pena (requisito objetivo), bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena (requisito subjetivo). 4. As faltas graves cometidas pelo agravante, como a desativação de equipamento eletrônico, a prática de novo crime de tráfico de drogas, e a incitação à violência contra policiais penais, são incompatíveis com o bom comportamento carcerário, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 1161).

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido. Mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Teses de julgamento
: “1. O bom comportamento carcerário exigido para o livramento condicional deve ser avaliado em relação a toda a execução da pena, não sendo suficiente a boa conduta nos últimos 12 meses”. 2. “Faltas graves cometidas ao longo da execução da pena justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 83;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1161.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Aguimar Pereira Sobrinho Junior
contra a decisão do Juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Contextualizando, o agravante
foi condenado pelos crimes de Roubo (art. 157,
caput
, do CP) e Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11343/06) por duas vezes, à pena de 21 anos, 4 meses e
23 dias de reclusão em regime fechado
(Id. 220409188)

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante já cumpriu mais de dois terços da pena, fazendo jus ao benefício do livramento condicional nos termos do artigo 83 do Código Penal, e que as faltas disciplinares cometidas ocorreram há mais de três anos, não sendo razoável que impeçam a concessão do benefício (Id. 220409185).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do agravo, sustentando a ausência de cumprimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional (Id. 220409187).

O juízo de origem manteve a decisão (Id.
220409184).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 230432688):

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO – AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL - REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1161)
– Não obstante as razões trazidas pela defesa, é de se considerar que o apenado não apresenta as condições subjetivas para ser beneficiado com o livramento condicional, isso porque não apresentou bom comportamento durante a execução da pena, já que deixou o equipamento de monitoramento eletrônico desativado quando cumpriu a condenação no regime semiaberto, praticou novo crime e incitou colegas do cárcere à prática de atos de violência no interior do estabelecimento prisional. Cabe acrescentar, ainda, que
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
(STJ. 3a Seção. REsp 1.970.217-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/5/2023 - Recurso Repetitivo – Tema 1161 - Info 776)"

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1. DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

A defesa sustenta que o agravante já cumpriu mais de dois terços da pena e que, portanto, faz jus ao benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal. Alega, ainda, que as faltas cometidas pelo reeducando ocorreram há mais de três anos, e que não é razoável que essas faltas impeçam a concessão do benefício.

Sem razão.

O artigo 83 do CP dispõe que o livramento condicional pode ser concedido ao condenado a pena privativa de liberdade, desde que cumpridos certos requisitos
objetivos
e
subjetivos
.

O agravante, de fato, preencheu o requisito objetivo em 03/01/2024, conforme apurado no processo, uma vez que já cumpriu mais de dois terços da pena
.

Contudo, o requisito subjetivo não foi satisfeito, já que este requisito inclui o denominado
bom comportamento carcerário
, conforme a alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, o qual deve ser avaliado ao longo de toda a execução da pena, conforme já pacificado pelo Tema 1161 do STJ:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Assim, não basta que o apenado tenha mantido boa conduta nos últimos 12 meses, pois se deve considerar seu histórico completo de comportamento durante o cumprimento da pena.

Ao examinar o histórico prisional do agravante, verifica-se que este:

1 - Desativou o equipamento eletrônico de monitoramento enquanto cumpria pena no regime semiaberto em 2019.

2. Cometeu novo crime, de tráfico de drogas, no mesmo ano, o que resultou na regressão para o regime fechado.

3 - Em 2021, incitou outros detentos a atentarem contra a integridade física de policiais penais, sugerindo o uso de óleo quente contra os agentes, conduta que foi registrada formalmente.

Esses fatos revelam que o agravante não se encontra apto a ser beneficiado com o livramento condicional, uma vez que não demonstrou boa conduta durante a execução da pena. A defesa argumenta que não é razoável considerar faltas cometidas há mais de três anos. No entanto, conforme destacado pelo STJ, o histórico completo do apenado deve ser analisado, não se limitando a um período específico de 12 meses, entendimento adotado por este e. Corte de Justiça:

“As faltas graves praticadas pelo reeducando durante todo o cumprimento da pena justificam o indeferimento do benefício do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.” (N.U 1023288-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Além disso, o próprio artigo 83 do Código Penal condiciona o benefício ao bom comportamento durante a execução da pena, o que, no presente caso, não está configurado. A prática de novo crime e as faltas graves cometidas durante o cumprimento da pena demonstram a falta de aptidão do agravante para a ressocialização imediata por meio do livramento condicional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024